Tribunal: TJMT
Processo: 1021996-59.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021996-59.2020.8.11.0000 COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER
AGRAVANTE: ELISANGELA NICOLINA DO NASCIMENTO MARTINS
AGRAVADO: INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI - ME
Visto etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELISANGELA NICOLINA DO NASCIMENTO MARTINS, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Única de Santo Antônio do Leverger, Dr. Alexandre Paulichi Chiovitti, nos autos da Ação Declaratória com Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela Provisória n. 1001167-92.2020.8.11.0053, movida em desfavor do INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI – ME, em que se indeferiu o pedido de tutela provisória pleiteado na exordial (Id. no 63129490).
Em suas razões recursais a parte Agravante alega, em síntese, que a decisão atacada merece reforma, aduzindo, para tanto, que realizou matrícula junto a Agravada, para realizar curso técnico de enfermagem. Afirma que após realizar alguns meses de curso, averiguou-se que a Requerida não possuía autorização competente junto ao MEC.
Pugna pela reforma da decisão com a concessão de liminar recursal, a fim de que a Agravada se abstenha de efetuar qualquer cobrança ou negativação do seu nome; que seja autorizado o reaproveitamento das matérias cursadas em outro estabelecimento de ensino; e, seja realizado bloqueio judicial de todos os bens da Agravada, com o objetivo de resguardar eventual reparação.
É a síntese do necessário.
Decido.
Para a concessão do efeito suspensivo pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem. A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta o efeito almejado, uma vez que os argumentos do Juiz a quo são consistentes. Nota-se:
“Como é cediço, o art. 300 do Código de Processo Civil autoriza o Juiz a conceder a tutela provisória de urgência quando houver probabilidade do direito do autor e risco de dano ou risco ao resultado útil do processo.
In casu, encontram-se presente o primeiro requisito, a probabilidade do direito do autor, consubstanciada nos documentos que instruem a inicial.
Contudo, o segundo requisito não se mostra patente nos autos. Não há elemento suficiente para demonstrar o segundo requisito ensejador da tutela provisória. Não se mostra presente o risco de dano ou o risco ao resultado útil do processo para a parte autora a ensejar a concessão da tutela provisória de urgência A parte requerente não conseguiu comprovar, minimamente, qualquer atitude dos requeridos em realizar eventual negativação ou cobrança.
No mesmo sentido é o pedido de bloqueio de todos os bens do requerido, que além de medida desproporcional, não encontra respaldo nos autos, ante a ausência de documentos que demonstrem a dilapidação de patrimônio.
Por fim, este juízo não pode reconhecer ao esmo e determinar o reaproveitamento das matérias cursadas com o requerido para que o autor possa usufruí-las sem qualquer chancela da nova entidade de ensino que porventura a parte autora busque se matricular.
Trata-se de matéria interna corporis a ser averiguada casuisticamente pela entidade de ensino.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, INDEFIRO o pedido de tutela provisória aventado por Elisangela Nicolina Do Nascimento Martins. (Id. no 63129490).
In casu, em sede de cognição sumária para este momento processual, tal como o Juízo de primeiro grau, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores da medida antecipatória.
Ademais, inexiste, nos autos, qualquer prova a dar supedâneo às alegações da Agravante no sentido de que haveria perigo na demora hábil a causar-lhe lesão grave e de difícil reparação.
Isso porque, embora a parte Recorrente afirme que a instituição de ensino não possui autorização para oferta do Curso Técnico de Enfermagem no Estado de Mato Grosso, tampouco na cidade de Santo Antônio de Leverger, por ora, não é possível verificar o desacerto da decisão agravada, já que a estudante, além de contratar os serviços educacionais, cursou as disciplinas ofertadas no primeiro e segundo semestres do ano de 2019, conforme se extrai dos documentos que acompanham esse instrumento e das alegações da própria Agravante em sua inicial.
Com efeito, a parte Agravante não demonstrou a existência de qualquer cobrança referente ao ano de 2020 que poderia ensejar uma possível negativação, tampouco a necessidade de bloqueio de bens da instituição de ensino diante da ausência de comprovação de que esteja dilapidando seu patrimônio de modo a inviabilizar eventual reparação caso venha a ser condenada ao pagamento de qualquer indenização.
Aliás, não é atribuição do Poder Judiciário determinar o reaproveitamento de disciplinas cursadas, pois tal competência é assegurada às instituições de ensino, as quais possuem autonomia didático-cientifica e administrativa no que se refere à formação da grade curricular dos cursos ofertados, nos moldes do que dispõe a Lei das Diretrizes Básicas da Educação Nacional e o artigo 207 da CF/88.
Assim, entendo que não deve ser deferida, por ora, a tutela de urgência, posto que o conjunto probatório acostado aos autos demonstra a existência apenas de indícios do direito alegado, sendo necessária maior dilação probatória para posterior análise do pleito.
Por fim, saliento que a manutenção da decisão agravada é reversível e pode ser alterada, caso seja evidenciada as assertivas da parte Agravante no decorrer da instrução probatória.
Desta feita, indefiro o pleito liminar e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Intime-se a parte Agravada, para querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cuiabá, 27 de outubro de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora